Tribunal: TJMT
Processo: 1018354-28.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018354-28.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA LISBOA DA SILVA - CPF: 074.000.039-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TERMO DE ADESÃO ASSINADO NÃO IMPUGNADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ RECONHECIDA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pretensão recursal da Reclamante. Preliminar de Incompetência do Juízo face à complexidade da causa, por necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, a reforma da sentença, sob o argumento de que jamais assinou referido contrato, requerendo a procedência dos pedidos da inicial ou, subsidiariamente, a exclusão da litigância de má-fé e da condenação em custas e honorários;

2. Não há necessidade de perícia, quando a assinatura da parte guarda grande semelhança com a firmada no contrato, Súmula 32 da Turma recursal cível do TJMT (É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato - aprovada em 05/06/2023);

3.

Litigância de má-fé reconhecida. Tentativa de se eximir das obrigações, tentando induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos. Art. 80 do CPC. Condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios mantida.

4. A condenação do litigante de má-fé ao pagamento das custas processuais em primeiro grau não deve ser afastada, pois
prevista no art. 55, Caput (primeira parte), da Lei n. 9.099/95”.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante
,
em face de sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a reclamante à multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, cujos valores foram fixados nos montantes individuais e cumulativos de 9% e 20%, respectivamente, ambos calculados sobre o valor atualizado da causa,

bem como ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do juízo face à necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, pleiteia a exclusão das penas por litigância de má-fé, inclusive, do pagamento das custas processuais em primeiro grau.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença, com preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 11/03/2024